Tribunal: TJSP
Processo: 1000319-37.2023.8.26.0424
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
r no 1.354/2020 – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000319-37.2023.8.26.0424; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Pariquera-Açu - Vara Única; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

Pariquera-Açu

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TEMPO ESPECIAL POR ATIVIDADE INSALUBRE – Servidor que alega ter atuado em condições insalubres para fins de contagem de tempo especial Pretende a conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para contabilização e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Tempo especial comprovado nos autos pelo Laudo Pericial, que confirma

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – TEMPO ESPECIAL POR ATIVIDADE INSALUBRE – Servidor que alega ter atuado em condições insalubres para fins de contagem de tempo especial Pretende a conversão do tempo de atividade especial em tempo comum, para contabilização e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição – Tempo especial comprovado nos autos pelo Laudo Pericial, que confirma o enquadramento das atividades exercidas pelo autor durante o período de 01/07/1993 e 30/09/1997 – Inteligência do artigo 57, §3o, da Lei 8.213/91 – Abono de permanência que é devido desde a data em que o autor preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria até a saída do serviço público – Artigo 28 da Lei Complementar no 1.354/2020 – Sentença mantida – Recurso improvido.